Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713893-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO AGRAVADO: BANKOCH SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA, RAFAEL RABELO KOCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de restituição de valores, ajuizada contra BANKOCH SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA e RAFAEL RABELO KOCH, pela qual indeferiu o pedido liminar de arresto volvido à constrição de ativos financeiros e de veículos dos agravados, sob alegação de a agravante que foi vítima de pirâmide financeira. Alega a agravante, em síntese, que em maio de 2021 investiu na empresa agravada, em valores que somam R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), para prestação de serviços de investimentos financeiros, o que envolveria a aplicação de valores em fundos de investimentos e moedas digitais, com promessa de rendimento de até 5% ao mês. Aduz que em julho de 2021 pretendeu rescindir o contrato e resgatar o valor investido, o que não foi atendido pelos recorridos, destacando os pedidos infrutíferos destinado aos agravados, de acordo com documentos que instruem a inicial, e o fato de ter sido bloqueado seu acesso à plataforma digital de investimentos. Defende que restou demonstrado que foi vítima de crime, em razão de fraude conhecida como pirâmide financeira, o que ensejou a postulação de liminar de arresto, indeferido pela decisão agravada. Destaca que a decisão agravada, apesar de reconhecer estar suficientemente demonstradas as alegações iniciais, indeferiu o arresto liminar por não verificar periculum in mora, considerando não haver nos autos demonstração de risco de dano ou de ineficácia da prestação jurisdicional, pois não demonstrada situação de insolvência dos agravadas. Defende que a existência de pirâmide financeira, que constitui crime contra a economia popular tipificado no art. 2o, IX, da Lei no 1.521/51, o que impõe risco de ineficácia da prestação jurisdicional vindicada, e sustenta que não restou demonstrada apenas o risco de dado, mas dano efetivo, diante da demonstração reiterada de que os agravados não pretendem ressarcir os valores investidos. Nesse sentido, defende que "os agravados não estão só em inadimplemento de obrigação, mas sim retendo indevidamente os valores recebido, o que indicia sim, risco de não recebimento de eventual crédito caso a parte seja vencedora no processo, pois o tempo que demanda a marcha processual, certamente será suficiente para os agravados ocultarem patrimônio". Destaca a existência de outra ação com o mesmo objeto movida contra os recorridos no Poder Judiciário de Santa Catarina e ressalta a existência de outros casos de pirâmide financeira publicamente conhecidos, concluindo que "em casos envolvendo atividade que se mostra como o de pirâmide financeira é notório a dificuldade de recebimento dos valores investidos, o risco de dilapidação e ocultação de bens por parte dos responsáveis." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para deferimento do arresto, com o consequente bloqueio de ativos financeiros, além do bloqueio eletrônico da transferência de dois veículos que indica como de propriedade da empresa agravada, registrados no DETRAN do Estado de Santa Catarina, o que pretende ver confirmado no mérito. A recorrente juntou aos autos cópia do processo de origem e do processo movido contra a primeira agravada e terceiros no Poder Judiciário de Santa Catarina. Preparo regular no ID 34956971. Distribuídos os autos, a recorrente peticionou no ID 34965074, noticiando fato novo, consubstanciado em recente operação policial deflagrada em face dos agravados, em investigação pela prática de pirâmide financeira, colacionando reportagens jornalísticas a esse respeito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A agravante alega que em maio de 2021 investiu valores que somam R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais) na empresa agravada, para prestação de serviços de investimentos financeiros, com promessa de rendimento e retorno de até 5% ao mês, mas que em julho do mesmo ano optou pela restituição dos valores, o que lhe vem sendo negado, desde então. Defende que restou demonstrado que foi vítima de crime, em razão de fraude conhecida como pirâmide financeira, apurada em recente ação policial, razão pela qual postula a concessão de liminar de arresto pelo valor integral do investimento realizado. Estabelecidas essas premissas, afere-se que a recorrente foi possivelmente vítima de fraude financeira praticada pela empresa ré, mediante atuação pessoal dos seus representantes, em esquema conhecido como pirâmide financeira, sob a promessa de lucro fácil e irreal, resultando na perda do investimento que realizou. Trata-se de fato noticiado como esquema criminoso em apuração nas instâncias criminais competentes, sendo que, pelas primeiras apurações, houve prejuízos para cerca de 120 (cento e vinte) pessoas, estimado em R$ 15.000,000 (quinze milhões de reais), resultando que todos os bens e valores da empresa agravada e das pessoas envolvidas fossem bloqueados e apreendidos em processo criminal, conforme noticiado no ID 34965079. Essa apreensão denota a possível ilegalidade do objeto e consequente invalidade contratual, já que se está diante de possível conduta ilícita, tipificada como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos pressupõe a observância aos seguintes pressupostos: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja,na falta de um desses requisitos o negócio jurídico é nulo. Além disso, também é possível anular o negócio jurídico pela inobservância das cláusulas gerais incidentes em todos os contratos, dentre elas a boa-fé e a função social e correspondentes deveres anexos, como os de proteção, esclarecimento, lealdade e cooperação. Assim, mostra-se provável a anulação, e não a rescisão, do contrato firmado entre as partes, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182, do CC, in verbis: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Nesse contexto, e considerando os elementos de informação colacionados aos autos, verifica-se que ainda que a recorrente possa fazer jus à restituição de valores, não se mostra comprovada a subsistência e liquidez do débito apontado como devido para realização do pretendido arresto, em valor equivalente à integralidade dos investimentos aportados, na monta de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), sem considerar o retorno que já lhe foi garantido durante a execução do contrato. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, a recorrente não faz jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, abatido o que já foi restituído à recorrente mensalmente durante a vigência do contrato. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. (...) 3. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. 4. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1375308, 07107642820208070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO. RECOLHIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. INVALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPASSE DO VALOR A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3. Comprovado que o objeto contratual é ilícito, reputa-se inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, com amparo no artigo 166, incisos II e VI, do Código Civil. 4. Por se tratar de negócio nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil, de modo que o ressarcimento da importância investida e comprovada deverá sofrer o abatimento da quantia já paga, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que comete prática ofensiva à boa-fé objetiva, norteadora de todas as relações comerciais. (...). (Acórdão 1413131, 07008477320208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO. CRIPTOMOEDA. BITCOINS. SISTEMA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONHECIDO COMO "PIRÂMIDE". OBJETO ILÍCITO. MÁCULA CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (...)3. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como quando realizado mediante simulação, assim considerada a relação negocial fundada em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil. 4. Realizado negócio jurídico sem as formalidades e requisitos a ele indispensáveis, manifesta está a existência de causa determinante de sua nulidade, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores pagos por um dos contratantes ao outro. (...) (Acórdão 1404127, 07104762320198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa apreensão, é necessário ponderar que os elementos de informação constante dos autos infirmam a alegação da recorrente, no sentido de que realizou o investimento em maio de 2021 e que pediu rescisão de em julho de 2021, de modo a justificar o pedido de restituição integral do montante. O que se apura das mensagens trocadas entre a agravante e os representantes da agravada é que o contrato teve vigência durante vários meses, nos quais, ao invés de postular a restituição de todo o valor investido, a agravante cobrava o pagamento dos recursos prometidos com o investimento (ID 34956961 - Pág. 34). E mesmo considerando apenas os documentos apresentados pela agravante, é possível constatar ao menos três pagamentos realizados em seu favor entre os meses de julho à novembro de 2021, um de R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID 34956961 - Pág. 38), outro de R$ 12.800,00 (doze mil e duzentos reais - ID 34956961 - Pág. 51) e um terceiro de valor não esclarecido (ID 34956961 - Pág. 35). Ademais, a agravante não prestou maiores informações sobre a evolução do investimento, juntando apenas o saldo total em 26 de julho de 2021 (ID 34956961 - Pág. 46), anterior ao primeiro recebimento de rendimentos em 30 de julho de 2021 (ID 34956961 - Pág. 51). Essas apreensões denotam, ao menos nesta análise preliminar, que não é devida a devolução integral dos valores investidos pela agravante, e não se constata dos autos prova de dívida líquida e certa, por não ser possível apurar a integralidade dos rendimentos vertidos à recorrente durante a execução do contrato, o que obsta a do arresto liminar pretendido. Por fim, na hipótese dos autos também não se verifica o periculum in mora ou mesmo utilidade no arresto vindicado pela recorrente, considerando que as alegações sustentadas pela recorrente denotam que os agravados estão com seus bens e valores bloqueados por decisão proferida em processo criminal, inviabilizando que haja dilapidação patrimonial. Assim, se apurada a existência de valores devidos à agravante no julgamento da lide, poderão postular a reserva de valores perante o Juízo Criminal competente, ou perante o Juízo competente para decidir sob a destinação do patrimônio da agravada em eventual concurso de credores. Conclui-se que não se verifica utilidade na media constritiva e que não existem elementos suficientes para justificar a extensão do arresto postulado pela agravante, de modo que, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator